Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0700812-63.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: MARCOS RODRIGUES PINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS RODRIGUES PINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pleiteado benefício da gratuidade de justiça. Em síntese, o agravante tece considerações a respeito da justiça gratuita e da legislação pertinente, concluindo que o magistrado, ao analisar o pedido, deve verificar as reais condições econômico-financeiras do requerente, mas que, no caso em exame, o pedido fora indeferido com base unicamente na remuneração bruta percebida, sem considerar que o Banco agravado tem feito descontos regulares, em razão de empréstimos, os quais estão inviabilizando a subsistência do autor. Afirma que é servidor público do quadro da Polícia Civil do Distrito Federal, com remuneração bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), mas que o salário líquido é pouco mais de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), e que, desde janeiro de 2021, tem sofrido com os descontos de parcelas de empréstimos bancários que superam 75% (setenta e cinco por cento) de seu salário líquido, não só diretamente em folha de pagamento, como também em conta corrente. Entende que comprovou não reunir condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometimento de seu próprio sustento e de sua família, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada. Entende que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a liminar para deferir a gratuidade de justiça pleiteada. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, mesmo nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. No caso, a incapacidade financeira do agravante está alicerçada, principalmente, no contracheque de id 26408036, fl. 19, destes autos, o qual indica que, apesar de o agravante auferir renda mensal bruta aproximada de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), sofreu descontos diretos em folha superiores a R$ 8.200,00 (oito e duzentos reais) no mês de março/2021, perfazendo, portanto, salário líquido de R$ 4.348,42 (quatro mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) naquele mês. Dos descontos efetuados, percebe-se que mais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) se deram exclusivamente em razão de empréstimos consignados em folha de pagamento. Há ainda extrato bancário em id 26408034 destes autos que indicam que o autor sofreu também descontos em conta corrente, em razão de “debito BRBparcelado”, de onde se conclui que, de fato, o ora agravante, ao menos por ora, tem condição financeira comprometida. Ademais, vislumbro também o perigo da demora, que está demonstrado na ordem do juízo para recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Assim sendo, à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência constante no corpo da peça inicial, e estando presentes os requisitos para concessão da medida, DEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado. No mais, a questão de fundo pode e deve ser apreciada pelo Colegiado, após manifestação do Juízo e da parte contrária, a quem deve ser dada a oportunidade de impugnar o benefício. Publique-se. Intime-se o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. para responder ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator